Tribunal: TJBA
Processo: 0564662-05.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564662-05.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA registrado(a) civilmente como LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: ALBERTO LEMOS PINHEIRO e outros (5)

Advogado(s)
:
MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA C/C PEDIDO DE COBRANÇA DAS DIFERENÇAS - PREVI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA PARTE. COERÊNCIA DA CONCLUSÃO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR DE Nº 291 DO STJ. REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1995 E 1996. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO CDC. ENTENDIMENTO SUMULAR EXPRESSO DE Nº 563 DO STJ. INCIDÊNCIA DA LEI DE Nº 6.435/77. PREVISÃO DE NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE SISTEMA DE REVISÃO DOS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES E DOS BENEFÍCIOS. PERIODICIDADE ANUAL DO REAJUSTE EXPRESSA. REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO DE Nº 81.240/78, NO ART. 21, §1º E PELA RESOLUÇÃO MPAS/1980. CONGELAMENTO DOS BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
PRELIMINARES E PREJUDICIAL REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0564662-05.2017.8.05.0001
, em que é apelante a
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
e apelados
ALBERTO LEMOS PINHEIRO e outros (5).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR as preliminares e a prejudicial de prescrição e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça